Tribunal: STF
Processo: HC 182326
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro(s) em favor de Matheus dos Santos Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 547.216/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 547.216/SP.
    No presente writ, os Impetrantes defendem a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Alegam a necessidade de absolvição do paciente, porquanto vítima de coação moral irresistível. Atribuem a condição de mula do tráfico ao paciente. Asseveram a viabilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime inicial aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumentam a primariedade e bons antecedentes ostentados pelo paciente, além da inexistência de provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Pugnam pelo reconhecimento da confissão espontânea. Requerem, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, com a fixação de regime inicial menos gravoso, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente. 
    No tocante ao pleito de absolvição/desclassificação, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar tal pedido, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
    Ilustrativamente:
    (…).
    No caso, ao manter a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, assim consignou o Relator do voto condutor do acórdão (e-STJ, fls. 627/629): 
    [...] 
    Não há dúvida de que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes apreendidos para o fim de vendê-los ou para servir ao consumo de terceiros. O comportamento do réu visualizado pelos policias, a grande quantidade e variedade de entorpecentes e, ainda, os petrechos apreendidos, são mesmo seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio ilícito. Além do mais, apesar do acusado ter negado a acusação, ele confessou que estava guardando as drogas para um indivíduo que não quis declinar o nome, ou seja, confessou a traficância. 
    Por tudo isso, não há de se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode, igualmente, como é sabido, ser traficante. 
    “TÓXICOS (...) o fato de ser usuário de droga não exclui a sua também condição de traficante.” (Processo: 1468317/9 Apelação TACRIM Relator: Cardoso Perpétuo 13ª Câmara Julg.: 31/03/2005 Votação Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J). 
    Por fim, igualmente não prospera a tese defensiva de coação moral irresistível, vez que não ficou provado que o apelante teve sua vontade suprimida por terceiros. 
    Pela leitura do excerto acima, verifica-se que a conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente foi lastreada no acervo probatório. 
    Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pela impetrante, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta. 
    Busca-se, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 
    Quanto ao ponto, sabe-se que para a obtenção do benefício, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 
    No caso dos autos, a Corte local manteve o afastamento da benesse ao entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, com base na quantidade e variedade de entorpecentes e na apreensão de petrechos comumente utilizados no tráfico. Confira-se (e-STJ, fl. 629): 
    [...] Na derradeira, realmente o réu não faz jus à aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, como dito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os petrechos, são seguros indicativos de que ele se dedicava às atividades criminosas, ou seja, era traficante. [...] 
    Assim, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Sendo assim, os fundamentos apontados pelas instâncias de origem mostram-se idôneos para o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto. 
    Por fim, mantida a pena aplicada na origem, prejudicados os pedidos de abrandamento de regime e de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora